Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-38.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800507-38.2021.8.14.0094

APELANTE: GENIVAL DA SILVA SANTOS, JORGE LUIZ NASCIMENTO FRANCA, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SAMUEL DOS SANTOS DAMASCENO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. PROVA DO ERRO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE OUTRO MILITAR MAIS MODERNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

1-

A promoção em ressarcimento de preterição depende do preenchimento dos requisitos legais e da aprovação no curso de formação dentro do limite de vagas disponíveis.

2-

Apelação conhecida e desprovida
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GENIVALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Tauá em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente o pedido de promoção por ressarcimento dos autores, ora apelantes.

Na origem, os apelantes ajuizaram ação ordinária alegando que ocupam os postos de
Sargentos PM e, em virtude da omissão do Estado do Pará, bem como por equívocos praticados pela Administração Pública, deixaram de galgar o fluxo natural à promoção de Subtenente PM, resultando em grave prejuízo financeiro aos Requerentes.

Requereram a procedência da ação para que lhe seja concedida a promoção por ressarcimento em razão dos erros administrativos cometidos pela Corporação.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que ressaltou não haver prova dos alegados erros administrativos.

Requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

No entanto, em nenhum momento no decorrer do trâmite processual, a parte Autora juntou aos autos a comprovação de que reunem as condições legais necessárias à sua promoção na carreira, nem tampouco do “erro administrativo” no acordo judicial celebrado que

amparasse sue pedido de ressarcimento por preterição, não passando, destarte, de meras alegações nesse sentido. (...)

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DOS AUTORES, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial.

Genival da Silva Santos e outros interpuseram Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que as provas juntadas à peça vestibular são firmes em apontar os prejuízos amargados pelos Autores, levando-se, em consideração, ademais, que a presente demanda versa exclusivamente sobre matéria de direito.

Aduzem, ademais, que a legislação de regência é clara sobre a necessidade de a Administração Pública dispor de mecanismos para ofertar a graduação aos militares do Estado do Pará, seguindo o fluxo regular de promoções.

Ante o exposto, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a sentença de mérito.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares ou prejudicial de mérito, passo ao mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação de promoção por ressarcimento de Policiais Militares ocupantes da graduação de Sargento que alegaram não terem sido promovidos na época correta em razão de erros administrativos e preterições cometida pela Corporação.

Todavia, conforme exposto pelo Juízo de 1º grau, as alegações do apelante não se inserem nas hipóteses de promoção por ressarcimento.

Com efeito, a lei prevê que o praça será promovido por ressarcimento nas seguintes hipóteses:

Art. 32: O praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

a)Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

b)For absolvido em Conselho de Disciplina;

c)Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

d)Tiver solução favorável ao recurso interposto;;"

Com efeito, não se verifica comprovado erro administrativo da corporação, mas apenas descontentamento do apelante em razão do insucesso na obtenção de promoção.

Segundo a Jurisprudência do STJ, incumbe ao autor o ônus da prova de demonstrar outro militar mais moderno foi promovido, em seu lugar, de modo a caracterizar o erro administrativo.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 177, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual no julgamento da ADI 749/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ. 25/4/2003, a norma foi expurgada do ordenamento jurídico, não servindo como parâmetro hábil a amparar o pedido de promoção. 2. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Ceará, norma que guarda paridade com a legislação federal, não há direito à promoção após a transferência do servidor para a reserva remunerada. Precedente: RMS 22242/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ 7/2/2008. 3. A reversão do policial militar à ativa, nos termos da Lei Estadual 12.098/93, ocorre por tempo determinado para o exercício de funções específicas, de cunho burocrático, mediante aceitação do servidor interessado. Ao optar por esse regime especial, o militar é remunerado por meio de pro labore, durante o período da prestação do serviço, sendo vedada a incorporação dessa parcela aos vencimentos do servidor, assim como a promoção. 4. O direito à promoção por ressarcimento de preterição é assegurado àquele que demonstre o deferimento de pleito administrativo de outro militar com tempo de serviço e qualificação inferiores aos do postulante. 5. No caso, há apenas a alegativa de que outros colegas da mesma turma do impetrante foram promovidos sem que fossem apresentados documentos que atestassem o cumprimento dos demais requisitos exigidos para a progressão na carreira, não estando comprovado o direito líquido e certo vindicado no mandamus. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 44401 CE 2013/0394880-1. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Publicação: DJe 10/04/2014. Julgamento: 25 de Março de 2014. Relator (a): Ministro OG FERNANDES).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELA CORPORAÇÃO E TESE QUANTO À OCUPAÇÃO IRREGULAR DE POLICIAIS NO CARGO ALMEJADO NÃO PROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando as questões apresentadas pelo autor na inicial foram devidamente apreciadas pelo magistrado. Descabe a alegação de preterição no concurso de promoção de policiais miliares ao cargo de 2º Sargento quando, além de o candidato estar classificado fora do número de vagas ofertadas pela corporação, a tese de que existiram policiais militares ocupando irregularmente o cargo almejado não restar comprovada. (TJ-MS - Apelação: APL 08016906720138120001 MS 0801690- 7ª Procuradoria de Justiça Cível 5 7ª Procuradoria de Justiça Cível Apelação Cível 0800735-21.2021.8.14.0059 67.2013.8.12.0001. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Publicação: 23/02/2017. Julgamento: 22 de Fevereiro de 2017. Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. A promoção em ressarcimento de preterição depende do preenchimento dos requisitos legais e da aprovação no curso de formação dentro do limite de vagas disponíveis. II. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - Apelação Cível: APC 20120111431747. Órgão Julgador: 4ª Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 361. Julgamento: 1 de Julho de 2015. Relator (a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS. 1. Para ver reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição na carreira de Policial Militar os autores devem provar a efetiva ocorrência da preterição, com a nomeação de candidato mais moderno para o cargo. 2. A promoção de militar em cumprimento de decisão judicial não gera preterição. 3. Julga-se improcedente o pedido dos autores que não comprovaram a ocorrência da preterição, sequer anexando aos autos o almanaque de antiguidade que afirmam estar sendo violado. 4. Havendo divergência entre o valor expresso em numeral e o valor por extenso, na condenação aos honorários advocatícios, deve prevalecer o valor por extenso. 5. Negou-se provimento ao apelo dos autores e deu-se provimento ao apelo do réu. (TJ-DF - Apelação Cível: APC 20120111431634. Órgão Julgador: 4ª Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.: 170. Julgamento

26 de Agosto de 2015. Relator (a): SÉRGIO ROCHA).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023